Tribunal: TJES
Processo: 5012025-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012025-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANALIA CELINO FIDELIS

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante. A mesma alega que desconhece os contratos de empréstimo consignado em questão, apontando como justificativa sua condição de pessoa idosa e analfabeta digital, e afirma sofrer prejuízos financeiros e emocionais em razão dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, especificamente a probabilidade do direito alegado pela agravante; e (ii) determinar se é cabível a suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada indica a existência de uma relação jurídica de empréstimo entre as partes, corroborada por registros de liberação de crédito em favor da agravante e o início dos descontos questionados há mais de quatro anos, o que sugere o conhecimento e consentimento dela quanto aos contratos.

5. A agravante não juntou extratos bancários ou outros documentos que evidenciem que os valores liberados não foram creditados em sua conta, o que enfraquece sua alegação de desconhecimento e ausência de benefício advindo dos empréstimos.

6. Diante da aparente legitimidade dos descontos e da ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca a probabilidade do direito, não se justifica a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A ausência de comprovação de que os valores de empréstimos consignados não foram efetivamente liberados ao consumidor impede o deferimento da tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por

ANALIA CELINO FIDELIS
contra a r. decisão de ID nº 48107971 - processo referência, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação movida em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que: 1)
“O presente agravo de instrumento, tem por finalidade a reforma da decisão a fim de determinar a suspensão dos descontos mensais realizados pelo agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária”
; 2)
“Eventual manutenção da decisão agravada agravará os grandes descontroles financeiros até emocional que já sofre a autora por depender exclusivamente de seu benefício previdenciário para manutenção de seus medicamentos e subsistência”
; 3)
“percebeu quanto dos créditos de seus benefícios sempre a menor do que esperava. Sendo pessoa simples e analfabeta não sabia como proceder até que relatou o ocorrido para conhecidos que iniciaram a busca da origem dos descontos
”; 4) “
Sem saber o que fazer procurou o Procon que notificou o banco requerido recebendo resposta alegando serem os contratos oriundos de refinanciamentos sendo que dois deles: nº 592605848 e 591905829 teriam sido pagos por via de Ordem de pagamento, o que desconhece a autora”
; 5)
“da nota dirigida ao Procon pelo requerido que os contratos foram refinanciados sem
nenhum
benefício para autora, apenas prorroga o prazo de pagamento utilizando da diferença para liquidação do contrato anterior”
; 6)
“Possui ainda afirmação terem ocorrido as contratações de maneira digital (foto Selfie).Sendo a autora pessoa idosa e analfabeta digital”
; 7)
“Se constata ainda que os contratos são realizados em pacotes de mesma data (competências 09/2020; 02/2021 e 12/2021)”.

Em razão de tais argumentos, requer: ‘
o CONHECIMENTO e DEFERIMENTO, da TUTELA ANTECIPADA RECUSAL (Sic) (art. 527, III do CPC), para DETERMINAR a suspensão dos descontos mensais realizados pelo agravado no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária
’.

A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da presença simultânea de dois pressupostos, quais sejam: ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
1
.

Note-se que segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos acima elencados.

Na decisão em que fora indeferido o efeito recursal pleiteado pela agravante (ID nº 9671528), destaquei que, em que pese a sua irresignação, não fora comprovada a probabilidade do seu direito, pois a documentação acostada aos autos evidencia a utilização corriqueira de empréstimos bancários pela consumidora ora agravante.

A documentação indica, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, pois trata da liberação de um recurso financeiro em favor da agravante há mais de 04 (quatro) anos antes da propositura da demanda, quando também iniciado o questionado desconto das parcelas objeto do contrato indicado no extrato por ela juntado.

Nesse contexto, considerando que, aparentemente, os descontos são legítimos, já que relativos a um recurso liberado em favor da consumidora (que não juntou seu extrato bancário do período para demonstrar que eventualmente não recebeu nenhum valor), não há que se falar em deferimento da tutela provisória de urgência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. decisão agravada, que rejeitou o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, devido à ausência de probabilidade do direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que
se trata de
Agravo de Instrumento interposto por
ANALIA CELINO FIDELIS
contra a decisão ID 48107971 (autos originários), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, na Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,

indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava
suspender os descontos efetivados no benefício de aposentadoria e pensão por morte
relativos ao
s
contrato
s
de empréstimo nº
s
624215339; 625915199; 629315583; 592605848; 633330690; 620915044; 626615303; 627715418; 627815372; 591905829; 630130697.

O juízo de origem, considerando unicamente que pelos documentos juntados denota-se, ao menos sumariamente, que as contratações ocorreram de forma regular, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

O eminente Relator, com base na fundamentação adotada pelo juízo de origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal e, ao proferir seu voto de mérito, considerou a existência de relação jurídica entre as partes, pois se trata de liberação de recurso financeiro em favor da agravante há mais de 04 anos antes da propositura da demanda, quando também iniciado o questionado desconto nas parcelas objeto dos contratos questionados, bem como a aparente legitimidade dos descontos, negou provimento ao recurso interposto.

Após analisar os autos, peço vênias ao eminente Relator para apresentar a presente divergência. Senão, vejamos.

A ora agravante aponta a existência de fraude nas referidas contratações. Observando atentamente os documentos juntados aos autos, referentes à realização dos contratos de empréstimos questionados, é possível observar diversas inconsistências que indicam a existência de contratação fraudulenta. Confira-se:

(1)
o
s dados bancários (conta, agência e banco) descritos no
s
contrato
s (Banco 341, Ag. 7409, C - 34234-7), embora indiquem a agravante como titular,
não
coincidem com a conta na qual a mesma percebe seus benefícios previdenciários e na qual são efetivados os descontos referentes aos empréstimos questionados
;

(2)
nos Dados do Titular o Endereço Residencial da agravante vem indicado como “Rua Belmiro Bravin, s/n, CEP: 29.930.150, São Mateus”, enquanto
o correto endereço
, indicado tanto na procuração, quanto na petição inicial e no comprovante de residência acostado, é
no Córrego Juerana, s/n, Km 43, São Mateus/ES
CEP: 29.930-000
;

(4)

o número do telefone celular indicado nos contratos questionados é (27) 998088070; (27) 999376871,
enquanto os números corretos
, indicados na petição inicial são (27) 998939579 e (27) 997284707
;

(
5)

o
endereço de IP do aparelho celular descrito
s
no
s
contrato
s
, qual seja, 201.18.126.97, indica
m
que este está localizado
no Rio de Janeiro
1
,
local
diverso de onde reside a agravante
;
a
geolocalização informada no
s
contrato
s
, qual seja, Lat: -18.71491, lon: -39.85828, não corresponde ao endereço
da agravante
;

(
6)

consta que a ora agravante acessou o link para assinatura virtual em 08/07/21, às 10:52:34 e, entre
(1)
envio e validação do token;
(2)
envio de geolocalização;
(3)
aceite das condições
contratuais; (4) aceite dos termos do contrato e autorização do débito no valor total ou parcial das parcelas; (5) envio do documento de identificação frente e verso; (6) aceite do contrato completo; (7) envio de foto, passaram-se, apenas pouco mais de 3 minutos, já que o último registro ocorreu às 10:55:09, o que
para uma pessoa idosa (73 anos) e analfabeta, como a ora agravante, indica comportamento pouco provável
;

(
7)

há
clara discrepância, vista a olho nu, nas assinaturas
apostas nos contratos acostados com aquela aposta na procuração constante dos autos
;

No caso em exame, sabe-se que em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, há presunção de vulnerabilidade do
consumidor
, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
é ônus da
instituição financeira
, fornecedor
a
dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
ou outra causa excludente de sua responsabilidade
, consoante o
§3º do
artigo 14 do CDC,
in verbis
:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido
textualiza
a Súmula 479/
S
TJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Dessa forma,
é ônus
do Banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

E, nesse contexto, d
estaca-se que o ponto questionado
pel
a
ora agravante
, que alega a existência de
fraude nos contratos firmados

com o Banco agravado
,
restou suficientemente demonstrada pela juntada dos documentos aos autos que, conforme elencado acima, indicam,
de fato,
a existência de contratação fraudulenta.

Somado as inconsistências de dados cadastrais e bancários, destaca-se que a questionada contratação foi realizada utilizando-se meio digital (geolocalização de aparelho celular e
selfie),
modalidade essa que vem exigindo extrema atenção justamente em razão das fraudes envolvendo aposentados/idosos, prova de vida e operações validadas por meio de foto
s
enviada por aplicativo de celular, tendo sido
noticiadas constantemente pela imprensa,
e objeto de
alerta constante do próprio Portal Gov.br, a seguir colacionado
:

“
Golpistas estão se aproveitando das revisões que o INSS realiza em alguns benefícios para tentar obter dados pessoais dos beneficiários. As abordagens podem ocorrer por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular”. (
https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/inss-alerta-sobre-tentativas-de-golpe-envolvendo-revisoes-de-beneficios
).

Além disso, não se pode olvidar que o art. 9º da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e o art. 5º, inc. VIII, Instrução Normativa INSS nº 138/2022, dispõe que a
“contratação de empréstimo e cartão de crédito somente poderá ser efetivada no Estado em que o beneficiário tem seu benefício mantido”
, vez que o benefício previdenciário recebido pela agravante está vinculado a agência do INSS situada neste estado do Espírito Santo, enquanto as assinaturas digitais incluídas nos contratos questionados indicam a localização em Estado diverso.

Inclusive, destaca-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso envolvendo empréstimo realizado por meio de envio de fotografia
“selfie”
gerada de aparelho celular, responsabilizou a instituição financeira requerida, em razão da fragilidade do sistema e defeito no serviço prestado ao consumidor. Confira-se:

Ação declaratória de inexistência de relação contratual com indenização por danos morais. Fraude bancária. Biometria facial.
Empréstimo realizado por meio de “selfie” gerada do aparelho celular do terceiro fraudador. Ausência de declaração de vontade do consumidor
.
Negócio jurídico inválido. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP-1042082-68.2020.8.26.0506, DJE 17/08/2021).

A jurisprudência desse E. Tribunal também coaduna com o entendimento referido,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Analisando as provas anexadas ao presente recurso, verifico que a modalidade de empréstimo realizada pela agravada, via aplicativo, através de aparelho de telefone celular, é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS. 3. Pelos documentos anexados aos autos, verifico que a referida instrução não foi observada pela agravante, tendo em vista que o mero reconhecimento facial não substitui a assinatura da parte contratante.
4. Destarte, a meu sentir, restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pela agravada na origem. 5. De igual forma, o perigo de dano também ficou comprovado, uma vez que a agravada passou a sofrer descontos mensais, aparentemente indevidos, em seu benefício previdenciário, fato que demanda uma atuação imediata por parte do Poder Judiciário. (TJ
ES
–
Agravo de Instrumento
5008922-77.2022.8.08.0000, Relator: Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, 1ª
Câmara Cível
, julga
do
em
17/03/2023
).

Por conseguinte, de acordo com a robusta documentação acostada aos autos e, considerando, ainda, que a ora agravante é idosa, atualmente com 73 anos, aposentada e vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, cujo caráter é alimentar, é certo concluir que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário devem ser suspensos até o julgamento da demanda originária.

Portanto, firme nas razões expostas e rogando a máxima vênia ao eminente Relator, apresento a presente divergência e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos descontos efetivados no benefício de aposentadoria e pensão por morte relativos aos contratos de empréstimo nºs 624215339; 625915199; 629315583; 592605848; 633330690; 620915044; 626615303; 627715418; 627815372; 591905829; 630130697
,
até o julgamento da demanda originária.

É como voto.

1
https://www.geolocation.com/pt/index?ip=201.18.126.97#ipresult

Acompanho o voto de relatoria.